Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712000-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CASSIA CORREIA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no prosseguimento do recurso, diante da prolação de decisão homologatória dos cálculos da parte devedora, com encerramento da fase de liquidação de sentença (ID 125276695, dos autos originários). Publique-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator